Tribunal: STF
Processo: HC 234852
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 817.817/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em ato de desobediência às normas relativas à revista de rotina, consoante o art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, ambos da Lei nº 7.210, de 1984 (desobediência ao servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se), determinando a perda de 1/3 dos dias remidos.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento, para readequar a dosimetria relativa à remição, fixando a fração em 1/6. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido liminarmente a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não comprovado o cometimento de falta disciplinar grave. Destaca que a única prova existente é o depoimento dos agentes penitenciários. Refere-se a decisões absolutórias alusivas a outros detentos, dizendo-os em idêntica situação jurídica. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média.   



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo da execução, a partir da prova colhida em procedimento administrativo disciplinar, entendeu comprovado que o paciente se opôs à realização de revista:



    “As provas colhidas na sindicância são suficientemente indicativas da desobediência cometida pelo sentenciado. Sua conduta configura, indubitavelmente, infração grave, a teor do disposto no artigo 50, inciso VI c.c artigo 39, incisos II e V da LEP, bem como do disposto no artigo 49, incisos V e VI do RIP.   Mesmo se tivesse o sentenciado negado qualquer participação no evento supratranscrito, é patente que os documentos acostados aos autos e os testemunhos dos agentes penitenciários são suficientes para comprovar a conduta do sentenciado, tendo em vista a inexistência de motivação por parte daqueles em prejudicar o sentenciado. O simples fato de serem agentes penitenciários não é indicativo da parcialidade de seus depoimentos. 



    No mais, restou comprovado que o sentenciado deixou de observar as regras impostas no momento da revista, fato formalmente e materialmente típico. Ora, as condutas exigidas por oportunidade da revista seguem protocolos de segurança estabelecidos com o fim de resguardar a integridade física dos funcionários e demais detentos. Tal controle é imprescindível para a manutenção da ordem interna, razão pela qual a desobediência narrada não configura mero capricho ou abuso de funcionários da unidade prisional. 



     Mesmo que o sindicado tenha cumprido todos os procedimentos exigidos pelos agentes públicos, ao deixar de realizar um procedimento requerido ou realizar procedimento diverso do que foi exigido, resta configurada a desobediência, especialmente dentro de um contexto, onde, aparentemente, os sentenciados agiram de forma concatenada a fim de abalar a ordem interna da unidade prisional.” (e-doc. 3, p. 98; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução penal, assentou correta a visão adotada pelo Juízo de 1º Grau. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão: 



    “Ressalte-se que, embora o agravante não tenha assumido a prática da falta grave, as narrativas apresentadas pelos agentes de segurança merecem crédito, tendo em vista que ambos são funcionários públicos e contra eles nada se alegou, não se vislumbrando, ademais, motivos para que imputassem injustamente a infração administrativa ao agravante, sabedores dos riscos que isso poderia representar. 



    Assim, considerando que os agentes de segurança narraram de forma firme que o agravante se recusou a atender a ordem por eles emitida, a autoria e a materialidade da infração se revelam indiscutíveis.” (e-doc. 5, p. 6; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade no reconhecimento da falta grave, frisando a impossibilidade de proceder-se ao revolvimento de fatos e provas no âmbito do habeas corpus:



    “(...) No caso, constou no acórdão recorrido que, "no dia 30 de agosto de 2017, ele [o paciente] se recusou a realizar os procedimentos necessários para revista" (fl. 154). Delimitou-se objetivamente em que consistiu o ato de desobediência, reconhecida com lastro em provas produzidas durante a sindicância, pois "os agentes narraram de forma firme que o agravante se recusou obedecer à ordem e fazer os procedimentos para revista, sob a alegação de que não iria mais aceitas as imposições e normas da penitenciária" (fls. 144-145, destaquei).



    (...)



    Nesse contexto, não se divisa patente ilegalidade e não há direito inequívoco à absolvição, ou à desclassificação da conduta, que se amolda ao art. 50, VI, c/c. o art. 39, II, V, da LEP. Não consistiu o comportamento do reeducando em mero atuar de maneira inconveniente ou com falta de urbanidade.  Para determinar, como pretende o impetrante, que não houve ordem dos agentes de segurança nem recusa do reeducando em realizar os procedimentos determinados de revista, seria necessária uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do mandamus.” (e-doc. 7, p. 199-200; grifos nossos).



    9. As premissas veiculadas nas instâncias ordinárias se mostraram idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.967-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator